Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR A SI FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 307 do Código Penal, e condenou a acusada à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso da acusada.

3. Não assiste razão a recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.

4. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que a ré, ao se envolver em situação de violência doméstica, atribuiu-se falsa identidade para a guarnição policial que foi a seu socorro, bem como a equipe hospitalar. Tentou se esquivar pois sabia da existência de mandado de prisão em aberto contra si.

5. A testemunha, Maria José, avó da denunciada, afirmou que, após comparecer à delegacia e tomar conhecimento do ocorrido, a sua sobrinha confirmou ter dado seu nome tanto na delegacia, quanto no hospital quando foi atendida. Afirmou que Leila deve ter usado seu nome no desespero, pois ficou com medo de que tivesse “alguma cadeia” para ela (ID 41705726).

6. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.

7. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade da ré não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.

8. O STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).

9. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do art. 307 do CP, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.

10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência da autora em crime doloso (§ 3o do art. 44 do CP).

11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.